Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA FRUSTRADA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS. INVIABILIDADE. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. A reiteração da pesquisa de bens em nome do devedor deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, a serem aferidos no caso concreto, devendo ser evitada a realização de diligências desnecessárias e sem utilidade prática para a localização de ativos.
2. Nos termos da legislação de regência, as Fintechs que prestam serviços tecnológicos como instituições de pagamento estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja, necessariamente, o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a de pesquisa de ativos.
3. Assim, a pesquisa realizada recentemente nos autos do Cumprimento de Sentença, via SISBAJUD, abarcou as Fintechs indicadas no Agravo de Instrumento, motivo pelo qual se mostra desnecessária a expedição de ofícios a tais instituições, com o fito de localização de ativos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.